Tribunal: TJES
Processo: 5003016-69.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-69.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL THEODORE PARANHOS BUCSAN
RECORRIDO: KS VEICULOS EIRELI - EPP
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003016-69.2020.8.08.0035

Embargante: JOEL THEODORE PARANHOS BUCSAN

Embargado: KS VEÍCULOS EIRELI - EPP

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
JOEL THEODORE PARANHOS BUCSAN
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a tempestividade do preparo recursal, pois a intimaçao não teve horário.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da decisão monocrática (ID 6762737) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule a
decisão
, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a
decisão
proferida.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Em detida análise dos autos observo que a decisão indeferindo a gratuidade de justiça foi proferida no dia 07/08/2023 e a intimação da parte foi expedida no dia 09/10/2023 às 17h35min (ID 6296658), tendo o sistema registrado ciência no dia 11/10/2023 às 00h00min.

Dispõe o Enunciado n 80 do FONAJE que “o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”, ou seja, são requisitos cumulativos para a admissibilidade do preparo recursal o recolhimento e a comprovação do pagamento pela parte tempestivos.

No caso dos autos, pelo comprovante de ID 6362167 juntado no dia 18/12/2023, a parte comprovou que o pagamento foi realizado em 17/10/2023.

Assim, o término do prazo se daria no dia 13/10/2023 às 00h00min, dia que foi considerado como ponto facultativo pelo ato normativo nº 220/2023. Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento do enunciado n 4 das turmas recursais do E. TJES:

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Assim, considerando o término do prazo ocorre em dia não útil, o prazo para o efetivo pagamento e comprovação pela parte terminaria na primeira hora forense - 6h (art. 212 do CPC) - do dia 16/10/2023, pelo qual deve ser mantida a decisão proferida.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)